Tribunal: TJDFT
Processo: 0728909-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E CONEXOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INJÚRIA REAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUIZ NATURAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso em sentido estrito contra sentença que admitiu parcialmente a acusação e pronunciou o réu pelos crimes dos arts. 121, § 2o, IV e VI, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II (com a redação anterior à Lei n. 14.994/2024), 217-A, § 1o, e 140, § 2o, c/c art. 141, IV, todos do Código Penal, com a incidência do artigo 2o da Lei n. 14.344/2022, c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) estabelecer se há fundamento para a desclassificação da tentativa de homicídio para outro crime não doloso contra a vida; e, ii) definir se é viável a impronúncia pelos crimes conexos ao crime doloso contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, devendo eventuais dúvidas serem resolvidas em favor da sociedade (princípio in dubio pro societate).

4. Havendo indícios suficientes de que o recorrente agiu com animus necandi, a análise a profundada do mérito compete ao juiz natural, o Tribunal do Júri, inviabilizando o pedido de desclassificação do fato.

5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] Nos termos do art. 78, I, do CPP, entendendo o magistrado pela pronúncia de crime doloso contra a vida, diante da existência de crime contra a vida e indícios suficientes de autoria, é mister pronunciar o acusado pela infração conexa, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri [...].” (AgRg no HC n. 862.825/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2o, IV e VI, §2o-A, I, c/c art. 14, II; 217-A, §1o; 140, §2o, c/c art. 141, IV. Lei 14.344/2022, art. 2o. Lei 11.340/2006, art. 5o, III. Código de Processo Penal, arts. 413 e 78, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 862.825/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2024; STJ, HC 807.331/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023; TJDFT, Acórdão 1712707, 07088465820218070001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1697638, 07011211520218070002, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 04.05.2023.